Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, bem como o reembolso de valor de passagem aérea, decorrente da perda de conexão motivada por atraso de voo. Recurso da autora postula a reforma parcial da sentença no ponto relativo ao reembolso do valor da passagem, bem como no ponto relativo ao valor dos danos materiais e morais. Não há recurso dos réus.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte aéreo. Atraso de voo. Alteração da malha aérea. Perda de conexão. Fortuito interno. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A autora adquiriu uma passagem aérea para 20/12/2020, de Palmas-TO para Ribeirão Preto-SP, com conexão em Brasília-DF. O primeiro trecho com saída programada para 18h25 e chegada às 19h45, e o segundo trecho com partida as 20h55 e chegada ao destino às 22h35. Em razão de atraso no voo do primeiro trecho, a autora perdeu a conexão. O réu alega que o atraso de uma (1) hora no primeiro trecho decorreu de intenso tráfego aéreo, o qual necessitou ser readequado. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo. A aquisição das passagens já se deu no contexto da pandemia e os voos eram operados normalmente pelas companhias aéreas rés. Além disso, esse evento não foi a causa do atraso do voo, pelo que não há elementos para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor.
4 – Reembolso do valor da passagem. Ante a indisponibilidade de voo na mesma data para o segundo trecho, a passageira optou por fazer o trecho remanescente via terrestre. Em virtude da perda do voo subsequente decorrente do atraso do voo inicial, a companhia aérea deverá promover o reembolso do valor da passagem relativo ao trecho não utilizado (art. 21, inciso IV da Resolução 400/2016). A autora pagou por ambas as passagens R$ 2.002,65 (ID 28786979). Não há no processo especificação do preço da passagem de cada trecho. Considerando as distâncias entre Palmas x Brasília (844 km) e Brasília x Ribeirão Preto (693 km), fixa-se por equidade (art. 6o Lei 9.099/1995) o valor a ser reembolsado em R$ 901,00, equivalente a 45% da viagem para alcançar o destino. O reembolso não se sujeita às regras contidas na Lei 14.034/2020, diante de que não se trata de fortuito externo. Do valor deverá ser deduzida a quantia de R$ 169,00, referente ao trecho terrestre, cujo reembolso já foi conferido na sentença e sem recurso dos réus, resultando, assim em R$ 732,00.
5 – Responsabilidade civil. Danos materiais. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial advinda por efeito direto e imediato do ato ilícito ou descumprimento do contrato. A parte autora adquiriu uma passagem de ônibus no valor de R$ 58,00 referente ao trecho de Ribeirão Preto a Uberaba, seu destino final, que não foi utilizada em virtude da perda da conexão do voo em Brasília. Não há demonstração no processo de que a autora já se ressarciu desse valor diretamente da empresa de ônibus, além do que em caso de desistência o transportador pode exigir multa compensatória (art. 740 Código Civil). Os réus devem, portanto, indenizar o prejuízo material experimentado pela autora.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." Considerando a causa do atraso e o tempo para chegada no destino, resta caracterizado o dano moral.
7 – Valor da reparação. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao fato em exame, a jurisprudência das Turmas Recursais em fixado indenizações na média de R$5.000,00 para situação de perda de velório de parente próximo em razão de atraso ou cancelamento de vôo (Acórdãos 117179, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1072844, Relator EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 444795, Relatora GISELE ROCHA RAPOSO). O caso não revela especiais características que justifiquem desviar-se deste valor. Majora-se, pois, o valor da indenização para R$5.000,00. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar os réus a restituírem imediatamente o valor de R$ 732,00, condená-los ao pagamento de R$ 58,00 a título de indenização por danos materiais, e majorar o valor da condenação a título de reparação por dano moral para R$5.000,00, mantendo-se os demais provimentos da sentença.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E